Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Reexame Necessário em face de sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar que determinou à autoridade coatora que apreciasse o pedido administrativo referido na petição inicial no prazo de 60 (sessenta) dias.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está em se saber se fora observada a duração razoável do procedimento administrativo de averbação de tempo de serviço e concessão de aposentadoria especial, protocolado em 25.11.2021
III. Razões de decidir
3. Cabe à Administração apreciar, no prazo fixado pela legislação, os pedidos que lhe forem dirigidos pelos interessados, não se podendo postergar, indefinidamente e sem justificativa plausível, a análise dos requerimentos, sob pena de se violar os princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceituam a Lei n. 9.784/1999 e os arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput, da CF.
IV. Dispositivo e tese
4. Remessa Necessária desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 49 da Lei n. 9.784/1999; arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput, da CF.
Jurisprudência relevante citada: MS n. 24.141/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 26/2/2019; REsp n. 1.138.206/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 1/9/2010; Acórdão 1926833, 0700817-60.2024.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 12/10/2024; Acórdão 1926270, 0715680-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no PJe: 10/10/2024